Tribunal: TJBA
Processo: 8001920-97.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001920-97.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AILEZ MARIA SAMPAIO DE SOUZA Advogado(s): NATHALIA LISBOA DE AGUILAR APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s):ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. PROMOÇÕES FUNCIONAIS AUTOMÁTICAS. DIREITO ADQUIRIDO. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em ação de cobrança de verbas trabalhistas ajuizada por servidora pública contra o ente municipal, pleiteando o pagamento de diferenças salariais decorrentes de promoções funcionais automáticas previstas na legislação municipal vigente à época de sua admissão, com fundamento na omissão da Administração quanto à realização das avaliações necessárias ao reenquadramento funcional. A sentença julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição do fundo de direito quanto ao pleito de reenquadramento funcional, ou se se aplica a prescrição apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação; (ii) saber se a autora tem direito às promoções funcionais automáticas previstas na Lei Municipal nº 3.346/2008, vigente ao tempo da admissão e da consolidação dos requisitos, diante da posterior revogação por nova legislação (Lei nº 4.267/2024). III. Razões de decidir 3. A prescrição do fundo de direito foi corretamente afastada, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ, reconhecendo-se apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a fevereiro de 2019. 4. A Lei Municipal nº 3.346/2008 assegurava promoções automáticas em caso de omissão da Administração na avaliação funcional. Comprovado o enquadramento da autora na Referência I desde a admissão, e ausente impugnação específica do réu quanto a esse fato, reconheceu-se o direito à progressão funcional até a Referência IV, com base em direito adquirido, uma vez que os requisitos se implementaram sob a égide da legislação anterior. 5. Quanto à progressão para a Referência V, não se reconheceu direito adquirido, pois a situação ainda não estava consolidada quando da entrada em vigor da nova legislação, que alterou os requisitos para progressão. 6. As diferenças salariais devem ser apuradas em liquidação, observando-se os reflexos nas demais verbas remuneratórias. A correção monetária deve seguir o IPCA-E, e os juros de mora aplicam-se conforme precedentes do STF e STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Nas ações de cobrança de verbas decorrentes de promoções funcionais omitidas pela Administração, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, tratando-se de relação de trato sucessivo. 2. O servidor que implementou os requisitos legais para progressão funcional sob a vigência de lei anterior tem direito adquirido à promoção, ainda que a Administração tenha se omitido quanto à avaliação funcional. 3. A alteração legislativa posterior não pode atingir situações jurídicas já consolidadas sob o regime anterior, sob pena de afronta ao direito adquirido previsto no art. 5º, XXXVI, da CF." ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 406; CPC, arts. 341, 487, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 3.346/2008, arts. 14, § 2º, e 15, § 11; Lei nº 4.267/2024; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001920-97.2024.8.05.0103, tendo como Apelante Ailez Maria Sampaio de Souza e Apelado Município de Ilhéus/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator